Tribunal: TJMT
Processo: 1013131-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013131-26.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Base de Cálculo, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA - CNPJ: 21.598.894/0001-33 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO E (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), IGOR AQUINO NUNES - CPF: 457.718.668-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. TUST E TUSD. BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. PREVALÊNCIA DA TESE REPETITIVA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do contribuinte, mantendo a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS, com fundamento no Tema 986 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível o pedido de sobrestamento do feito fundado em ação direta de inconstitucionalidade; (ii) saber se a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS; e (iii) saber se a aplicação do precedente vinculante do STJ viola a cláusula de reserva de plenário.

III. Razões de decidir

3. O pedido de sobrestamento fundado na ADI n. 7.195/DF foi formulado pela primeira vez no agravo interno, sem que tenha sido suscitado nas razões da apelação, configurando inovação recursal.

4. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada no Tema 986 pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
: “1. Constitui inovação recursal inadmissível a suscitação, em sede de agravo interno, de matéria e pedido não veiculados no recurso anterior; 2. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme Tema 986/ST.

____________

Dispositivos relevantes citados:
LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a"; CF, art. 97; CPC, arts. 927, III, 1.021, § 3o, 1.039 a 1.041.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024; Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.02.2026; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA.
e
AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUÁRIA LTDA.
contra decisão monocrática (
Id. 336440866
) que, nos autos da apelação cível n. 1013131-26.2017.8.11.0041, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança.

Consta dos autos que as partes ora agravantes interpuseram apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança, denegou a segurança, em que objetiva obstar a cobrança do ICMS incidente sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD).

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, que: (i) o feito deve ser sobrestado ante a pendência de julgamento da ADI n. 7.195/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que analisa a constitucionalidade do afastamento da incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição; (ii) a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS é ilegal e inconstitucional, uma vez que tais tarifas não integram o valor da mercadoria (energia elétrica) nem configuram circulação de bens, destinando-se apenas a remunerar o uso dos sistemas de transmissão e distribuição; e, (iii) houve violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante n. 10/STF), pois a decisão agravada afastou a incidência de dispositivos legais e constitucionais.

Ao final, pugnam pelo sobrestamento do feito até o julgamento da ADI n. 7.195/DF e, não sendo esse o entendimento, requerem seja dado provimento integral ao recurso, declarando-se o direito de as agravantes não se sujeitarem à incidência do ICMS sobre os valores pagos a título de TUST e/ou TUSD.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 358899869).

Juízo de retratação negativo (Art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR – DA INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, a parte agravante requereu o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento da ADI n. 7.195/DF.

Entretanto, a referida discussão quanto à ADI n. 7.195/DF somente foi apresentada em sede de agravo interno, inexistindo ainda qualquer pedido de sobrestamento do feito em razão do referido processo.

Nenhum pedido de sobrestamento fundado na ADI n. 7.195/DF foi formulado em qualquer momento anterior ao presente agravo interno — e essa constatação é de especial relevância, porquanto a referida ação direta de inconstitucionalidade já se encontrava em curso quando da interposição da apelação, inadmitindo-se, portanto, a alegação de fato superveniente para justificar a inovação.

Logo, por não ter sido suscitada nas razões do recurso de apelação, a matéria não comporta apreciação nesta instância, sob pena de indevida inovação recursal.

Nesse norte, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já consignou que “
é incabível a análise de pedido não apreciado na instância originária em sede de agravo interno, por configurar inovação recursal
”. (TJMT, N.U 1011543-18.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 14/03/2026).

Assim,
não conheço

em parte
do recurso, especificamente em relação à questão da ADI n. 7.195/DF.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA.
e
AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUÁRIA LTDA.
contra decisão monocrática (Id. 336440866) que, nos autos da apelação cível n. 1013131-26.2017.8.11.0041, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança.

Consta dos autos que as partes ora agravantes interpuseram apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, em sede de mandado de segurança objetiva obstar a cobrança do ICMS incidente sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), denegou a segurança.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à legalidade da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS e à suposta inobservância da cláusula de reserva de plenário.

Como já exposto na decisão agravada, no julgamento dos REsp n. 1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP (tema 986), sob a sistemática de recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”. (STJ, REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024,
DJe
de 29/5/2024).

O fundamento central do julgado assenta-se na indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, de modo que os custos inerentes a cada etapa compõem o preço final da operação e, por consequência, a base de cálculo do tributo estadual.

Sob essa perspectiva, como consignado na decisão agravada, a modulação dos efeitos restringe-se aos contribuintes que, até 27.3.2017, tenham sido beneficiados por tutela provisória ainda vigente, hipótese não verificada no caso concreto, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença.

Cumpre registrar que essa tese é de observância obrigatória por força do art. 927, III, do Código de Processo Civil, que determina que juízes e tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Em razão disso, não há nenhuma violação à reserva de plenário se existe precedente vinculante firmado em sede de julgamento de recurso repetitivo, cuja observância é obrigatória pelos tribunais pátrios.

A tese repetitiva firmada pelo c. STJ no Tema 986 permanece hígida e plenamente eficaz, constituindo precedente vinculante de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, III, e 1.039 a 1.041 do CPC, de modo que a manutenção da decisão agravada é de rigor.

Ressalte-se, por fim, que
“[...] ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026